Tribunal: STF
Processo: RHC 186159
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Depois de muita reflexão sobre o pleito formulado pela parte recorrente, reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo contra ela deduzido.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGRAVANTE. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE INFRAÇÕES PENAIS EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. A hipótese cuida de denúncia que narra supostos delitos praticados por intermédio de pessoa jurídica, a qual, por se tratar de sujeito de direitos e obrigações, e por não deter vontade própria, atua sempre por representação de uma ou mais pessoas naturais.
    3. Embora em um primeiro momento o elemento volitivo necessário para a configuração de uma conduta delituosa tenha sido considerado o óbice à responsabilização criminal da pessoa jurídica, é certo que nos dias atuais esta é expressamente admitida, conforme preceitua, por exemplo, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal.
    4. Ainda que tal responsabilização seja possível apenas nas hipóteses legais, é certo que a personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução.
    5. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    6. Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação  e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    7. Na espécie, o agravante não foi denunciado simplesmente por ser sócio da empresa em questão, mas porque, por ser o responsável pelo gerenciamento e execução das atividades da pessoa jurídica, armazenou, guardou e teve em depósito 371,5 litros de agrotóxicos vencidos há mais de 6 (seis) meses ou sem identificação do prazo de validade, bem como deu destinação a resíduos e embalagens vazias de forma inadequada, narrativa atende de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se garanta ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
    1. Em sede de ‘habeas corpus’ e de recurso ordinário em ‘habeas corpus’ somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e, ainda, a atipicidade da conduta.
    2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente ‘mandamus’, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 562.161-AgRg/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, o trancamento “(...) da Ação Penal n. 0005363-79.2019.8.21.0021, atualmente em trâmite na 2ª Vara Criminal de Passo Fundo/RS”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer que está assim ementado:
    “Processo penal. Recurso em ‘habeas corpus’. Crimes ambientais. Pleito de trancamento da ação penal. Suposta inépcia da denúncia.
    1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando ao acusado o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia. 2. Além disso, o art. 2º da Lei n. 9.605/98 expressamente atribui aos dirigentes da pessoa jurídica a responsabilidade pelos crimes ambientais.  3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, observo, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de persecução penal “in judicio”, apoiando-se em autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas, v.g.), tem admitido a possibilidade de indagação da existência de justa causa, mesmo na via sumaríssima do processo de “habeas corpus”, desde que não ocorra situação de iliquidez no que se refere aos fatos subjacentes ao procedimento penal (RT 747/597, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RT 753/507, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 83.674/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 86.120/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…).”
    (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “‘PERSECUTIO CRIMINIS’ – JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA.
    A ausência de justa causa deve constituir objeto de rígido controle por parte dos Tribunais e juízes, pois ao órgão da acusação penal – trate-se do Ministério Público ou de mero particular no exercício da querela privada – não se dá o poder de deduzir imputação criminal de modo arbitrário. Precedentes.
    O exame desse requisito essencial à válida instauração da ‘persecutio criminis’, desde que inexistente qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva em torno dos fatos debatidos, pode efetivar-se no âmbito estreito da ação de ‘habeas corpus’.”
    (RTJ 168/853, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em consequência de tal entendimento, esta Suprema Corte, ainda que em bases excepcionais, tem igualmente reconhecido mostrar-se viável a própria extinção de procedimentos penais instaurados pelo Estado, quer se trate de investigação policial (HC 86.120/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.), quer se cuide de processo penal  (RTJ 93/1018, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – HC 75.578/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 81.324/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – HC 83.674/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “‘Habeas Corpus’. (…). Trancamento de inquérito policial. Só cabe, excepcionalmente, quando, ‘prima facie’, se verifica ocorrer constrangimento ilegal. (…).”
    (HC 66.277/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – grifei)
    “(…) – O trancamento de inquérito policial pode ser excepcionalmente determinado em sede de ‘habeas corpus’, quando flagrante – em razão da atipicidade da conduta atribuída ao paciente – a ausência de justa causa para a instauração da ‘persecutio criminis’.”
    (HC 71.466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, que a pretensão jurídica ora em análise não encontra obstáculo no magistério jurisprudencial desta Corte, o que torna possível a apreciação da controvérsia penal veiculada no presente recurso, especialmente se se considerar a alegação de que o caso em exame traduziria hipótese de responsabilidade penal objetiva, tendo em vista a suposta ausência, na espécie, da relação de causalidade – tanto objetiva quanto subjetiva – entre o “eventus damni” (resultado) e a conduta do agente, fundada em sua condição, à época, de “responsável pelo gerenciamento e execução das atividades da empresa DU PONT DO BRASIL S/A – Divisão Pioneer Sementes”.
    Tenho para mim, analisada a questão nos termos propostos pela parte recorrente, que o pedido formulado nesta sede recursal nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema e o E. Superior Tribunal de Justiça firmaram em situações análogas ao caso ora em apreciação, no sentido de que a mera condição de sócio ou de dirigente de uma sociedade empresária não basta para autorizar, por si só, o reconhecimento da responsabilidade penal de quem detém essa qualificação formal (HC 51.837/PA, Rel. Min. NILSON NAVES – HC 80.549/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 89.427/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.187/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 109.782/SP, Rel. Min. JANE SILVA (Desembargadora convocada do TJ/MG) – HC 294.728/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – RHC 794/SP, Rel. Min. COSTA LEITE – RHC 85.658/ES, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.):
    “Discriminar a participação de cada co-réu é de todo necessário (…), porque, se, em certos casos, a simples associação pode constituir um delito ‘per se’, na maioria deles a natureza da participação de cada um, na produção do evento criminoso, é que determina a sua responsabilidade, porque alguém pode pertencer ao mesmo grupo, sem concorrer para o delito, praticando, por exemplo, atos penalmente irrelevantes, ou nenhum. Aliás, a necessidade de se definir a participação de cada um resulta  da própria Constituição, porque a responsabilidade criminal é pessoal, não transcende da pessoa do delinqüente (…). É preciso, portanto, que se comprove que alguém concorreu com ato seu para o crime.”
    (RTJ 35/517, 534, Rel. Min. VICTOR NUNES LEAL – grifei)
    “’Habeas Corpus’. 2. Responsabilidade penal objetiva.  3. Crime ambiental previsto no art. 2º da Lei nº 9.605/98. 4. Evento danoso: vazamento em um oleoduto da Petrobras. 5. Ausência de nexo causal. 6. Responsabilidade pelo dano ao meio ambiente não atribuível diretamente ao dirigente da Petrobras. 7. Existência de instâncias gerenciais e de operação para fiscalizar o estado de conservação dos 14 mil quilômetros de oleodutos. 8. Não configuração de relação de causalidade entre o fato imputado e o suposto agente criminoso. 8. Diferenças entre conduta dos dirigentes da empresa e atividades da própria empresa. 9. Problema da assinalagmaticidade em uma sociedade de risco. 10. Impossibilidade de se atribuir ao indivíduo e à pessoa jurídica os mesmos riscos. 11. ‘Habeas Corpus’ concedido.”
    (HC 83.554/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “– A mera invocação da condição de diretor ou de administrador de instituição financeira, sem a correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule, concretamente, à prática criminosa, não constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação de acusação estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial condenatório.
    – A circunstância objetiva de alguém meramente exercer cargo de direção ou de administração em instituição financeira  não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação formal, a correspondente persecução criminal.
    – Não existe, no ordenamento positivo brasileiro, ainda que se trate de práticas configuradoras de macrodelinquência  ou caracterizadoras de delinquência econômica, a possibilidade constitucional de incidência da responsabilidade penal  objetiva. Prevalece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da responsabilidade  com culpa (‘nullum crimen sine culpa’), absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do ‘versari in re illicita’, banida do domínio do direito penal da culpa. Precedentes.
    .......................................................................................................
    – Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”
    (HC 84.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Isso significa, portanto, que não há como atribuir, no plano penal, responsabilidade solidária pelo evento delituoso, pelo só fato de o acusado pertencer ao corpo gerencial da empresa (RHC 50.249/RJ, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, v.g.).
    É que se tal fosse possível – e não o é! –, estar-se-ia a consagrar uma inaceitável hipótese de responsabilidade penal objetiva, com todas as gravíssimas consequências que daí podem resultar, consoante adverte, em precisa abordagem do tema, o ilustre Advogado paulista (e antigo membro do Ministério Público de São Paulo) Dr. RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGÃO (“Denúncias Genéricas em Crime de Sonegação Fiscal”, “in” Justiça e Democracia, vol. 1/207-211, 210-211, 1996, RT):
    “Permitir a presunção de responsabilidade penal de alguém simplesmente porque faz parte de pessoa jurídica é punir por responsabilidade objetiva e inviabilizar a ampla defesa. É elevar à categoria de crime o fato de alguém ser diretor de empresa.” (grifei)
    É preciso insistir, então, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, que a circunstância objetiva de alguém ostentar a condição de sócio ou de exercer cargo de direção ou de administração não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação formal, a correspondente condenação criminal (RT 595/440-443, Rel. Min. RAFAEL MAYER – RTJ 87/70-76, Red. p/ o acórdão Min. CORDEIRO GUERRA – RTJ 127/877-883, Rel. Min. CÉLIO BORJA – RTJ 163/268-269, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Homicídio culposo. Acidente em parque de diversões. Imputação desse evento delituoso ao Presidente e Administrador  do Complexo Hopi Hari. Inviabilidade de instaurar-se persecução penal contra alguém pelo fato de ostentar a condição formal de ‘Chief Executive Officer’ (CEO). Precedentes. Doutrina. Necessidade de demonstração, na peça acusatória, de nexo causal que estabeleça relação de causa e efeito entre a conduta atribuída ao agente e o resultado dela decorrente (CP, art. 13, ‘caput’). Magistério doutrinário e jurisprudencial. Inexistência, no sistema jurídico brasileiro, da responsabilidade penal objetiva. Prevalência, em sede criminal, como princípio dominante do modelo normativo vigente em nosso País,  do dogma da responsabilidade com culpa. ‘Nullum crimen sine culpa’. Não se revela constitucionalmente possível impor condenação criminal por exclusão, mera suspeita ou simples presunção. O princípio da confiança, tratando-se de atividade em que haja divisão de encargos ou de atribuições, atua como fator de limitação do dever concreto de cuidado nos crimes culposos. Entendimento doutrinário. Inaplicabilidade da teoria do domínio do fato aos crimes culposos. Doutrina. ‘Habeas corpus’ deferido.”
    (HC 138.637/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não existe, no ordenamento positivo brasileiro, a possibilidade constitucional de reconhecer-se a responsabilidade penal objetiva. Prevalece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da responsabilidade com culpa (“nullum crimen sine culpa”), absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do “versari in re illicita”, banida do domínio do direito penal da culpa.
    Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
    Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a qualquer acusação estatal. É que, sem base probatória consistente, dados conjecturais não se revestem, em sede penal, de idoneidade jurídica, quer para efeito de formulação de imputação penal, quer, com maior razão, para fins de prolação de juízo condenatório.
    Torna-se essencial reafirmar, portanto, a asserção de que, “Por exclusão, suspeita ou presunção, ninguém pode ser condenado em nosso sistema jurídico-penal”, consoante proclamou, em lapidar decisão, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RT 165/596, Rel. Des. VICENTE DE AZEVEDO).
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, Relator da AP 527/PR, da qual fui Revisor, ao apreciar o tema relativo à responsabilidade penal objetiva, assim se pronunciou:
    “(…) o fato de aparecer o denunciado, então prefeito municipal, como responsável pelo pagamento de ínfima parcela contratualmente ajustada não tem o condão de transformá-lo  em agente do ilícito. Na minha concepção (…), não identifico, nos autos, indício de prova fora da responsabilidade penal objetiva, ou seja, indício concreto de que o denunciado tenha participado de qualquer ato que ensejasse sua intervenção corretiva para impedir a prática do delito (art. 13, § 2º, do Código Penal). (…).
    O fato é que o exercício do cargo de prefeito municipal apresenta riscos próprios, sem dúvida (…). O risco, por si só (…), não é suficiente para a sua responsabilização penal, que seria, portanto, objetiva, o que é rechaçado por nosso ordenamento jurídico.” (grifei)
    Idêntica orientação – convém relembrar – já havia sido adotada, nesse mesmo contexto, pelo extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo (RT 501/302-303 – RT 601/338-340, v.g.), valendo destacar, por expressivo desse entendimento, o lamentável caso do incêndio culposo em “Vila Socó”, em Cubatão, na Baixada Santista/SP:
    “AÇÃO PENAL – Falta de justa causa – Recebimento de denúncia oferecida contra o presidente da PETROBRAS – Incêndio culposo em ‘Vila Socó’ à sua culpa atribuído – Hipótese em que inexistia responsabilidade direta sobre a segurança e engenharia locais – Ausência de nexo causal  entre a conduta do denunciado e o evento – Negligência inexistente na espécie – Trancamento – Concessão de ‘habeas corpus’ – Declarações de votos vencedor e vencido – Inteligência dos arts. 648, I, e 43, I, do CPP e 15, II, e 250, § 2º, do CP.
    A ‘imputatio facti’ deve descrever, sem alternatividade, a modalidade de culpa atribuída ao denunciado no pórtico da ação penal, pois assim como não se admite, em Direito Penal, o ‘dolus generalis’, não há falar em culpa indeterminada em tema de crime culposo. A acusação há de ser certa e determinada, sob pena de surpresa e cerceamento de defesa.”
    (RT 592/327-332, Rel. Juiz FORTES BARBOSA – grifei)
    Daí a objeção que expôs, sobre o tema e em outro caso, o saudoso Ministro ASSIS TOLEDO, para quem “Ser acionista ou membro do conselho consultivo da empresa não é crime. Logo, a invocação dessa condição, sem a descrição de condutas específicas que vinculem cada diretor ao evento criminoso, não basta para viabilizar a denúncia” (RT 715/526 – grifei).
    Esse entendimento – que tem sido prestigiado por diversos e eminentes autores (DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 40, 11ª ed., 1994, Saraiva; LUIZ VICENTE CERNICHIARO/PAULO JOSÉ DA COSTA JR., “Direito Penal na Constituição”, p. 83/84, item n. 8, 1991, RT; ROGÉRIO LAURIA TUCCI, “Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, p. 212/214, 1993, Saraiva; JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, “Processo Penal, Ação e Jurisdição”, p. 114, 1975, RT, v.g.) – repudia as acusações genéricas, repele as sentenças indeterminadas e adverte, especialmente no contexto dos delitos societários, que “Mera presunção de culpa, decorrente unicamente do fato de ser o agente diretor de uma empresa, não pode alicerçar uma denúncia criminal”, pois “A submissão de um cidadão aos rigores de um processo penal exige um mínimo de prova de que tenha praticado o ato ilícito, ou concorrido para a sua prática. Se isto não existir, haverá o que se denomina o abuso do poder de denúncia” (MANOEL PEDRO PIMENTEL, “Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional”, p. 174, 1987, RT – grifei).
    Na hipótese em exame, a denúncia oferecida contra o ora recorrente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 56, “caput”, c/c o art. 2º da Lei nº 9.605/98 e no art. 15 da Lei nº 7.802/89 sustenta-se em genérica acusação contra ele deduzida, apoiando-se, unicamente, para esse efeito, na alegada condição do acusado de “responsável pelo gerenciamento e execução das atividades” da sociedade empresária em questão, como se dessume da peça acusatória a seguir destacada:
    “1º FATO:
    No dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 11 horas, na Rodovia RS 135, Km 17, na zona rural do Município de Coxilha, RS, a denunciada DU PONT DO BRASIL S/A – Divisão Pioneer Sementes, por intermédio do coautor LISANDRO RAMBO, também denunciado, em comunhão de vontades e associando esforços, armazenaram, guardaram e tiveram em depósito produto tóxico, perigoso e nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.
    Nessas circunstâncias de tempo e local, a denunciada DU PONT DO BRASIL S/A – Divisão Pioneer Sementes, por intermédio de deliberações, ações e atitudes omissivas do coautor LISANDRO RAMBO, responsável pelo gerenciamento e execução das atividades da empresa, armazenou, guardou e teve em depósito 371,5 litros de agrotóxicos vencidos há mais de 06 (seis) meses, ou sem identificação do prazo de validade, conforme constatou a fiscalização do IBAMA, conduta em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos (conforme descrito na tabela da fl. 15 do procedimento investigatório).
    2º FATO:
    No dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 11 horas, na Rodovia RS 135, Km 17, na zona rural do Município de Coxilha, RS, o denunciado LISANDRO RAMBO, responsável pelo gerenciamento e execução das atividades da empresa DU PONT DO BRASIL S/A – Divisão Pioneer Sementes, deu destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente.
    Na referida oportunidade e no local mencionado,  o denunciado LISANDRO RAMBO deu destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos de forma inadequada, pois estavam depositados em local impróprio para tanto, sujeito a intempéries. O depósito consistia em um cercado telado, com volume aproximado de 4 a 6 m², na área externa da empresa, aos fundos do galpão onde se encontrava o depósito de agrotóxicos, sem cobertura total, apenas instalado sob a proteção da borda do telhado no galpão, sendo facilmente atingido por água da chuva, o que provocou lavagem das embalagens e contato dos resíduos com o solo e o meio ambiente.
    Além disso, as embalagens vazias de agrotóxicos não haviam sido inutilizadas, sendo constatado que diversas embalagens estavam com as respectivas tampas e não estavam furadas, conforme determinado em rótulos e bulas. Também havia, no mesmo local, embalagens secundárias, embalagens não laváveis (como, por exemplo, a embalagem de Gastoxin – fosfina), envelopes plásticos, envelopes metalizados, embalagens de alumínio, baldes e frascos de plásticos que continham produtos não miscíveis em água, o que gerou a lavratura do auto de infração nº 9075404-e (fl. 13 do procedimento investigatório).
    ASSIM AGINDO, incorreram os denunciados DU PONT DO BRASIL S/A – Divisão Pioneer Sementes e LISANDRO RAMBO nas sanções do artigo 56, ’caput’, combinado com os artigos 2º e 3º, todos da Lei nº 9.605/98 (1º fato), e incorreu o denunciado LISANDRO RAMBO nas sanções do artigo 15 da Lei nº 7.802/89 (2º fato), na forma do artigo 69 do Código Penal.” (grifei)
    Vê-se, daí, que a mera leitura da peça acusatória permite constatar, desde logo, que o Ministério Público, ao formular acusação imperfeita, não só deixou de cumprir a obrigação processual de promover descrição precisa dos comportamentos do recorrente, como se absteve de indicar fatos concretos que o vinculassem aos resultados narrados na denúncia, desconsiderando, por completo, o que dispõe o art. 13, “caput”, do CP, que exige, para efeito de imputação a alguém de determinado evento delituoso, que se demonstre a existência do necessário nexo causal, pois, tal como se pronunciam jurisprudência e doutrina (CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR e FABIO M. DE ALMEIDA DELMANTO, “Código Penal Comentado”, p. 132, 8ª ed., 2010, Saraiva), “Sem que haja relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o resultado morte, não pode ele ser responsabilizado por esta (TACrSP, Julgados 78/210; RT 529/368), sendo inadmissível, no Direito Penal, a culpa presumida ou a responsabilidade objetiva (STF, RTJ 111/619) (…)” (grifei).
    Tenho para mim, bem por isso, que se revela incabível, na espécie, a persecução penal, eis que a imputação criminal deduzida contra o ora recorrente não descreve, com precisão e clareza, os “essentialia delicti” referentes às infrações penais a ele atribuídas, deixando de observar diretrizes básicas que regem a formulação de qualquer acusação penal (CPP, art. 41).
    Cumpre ter presente, neste ponto, a advertência constante do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que enfatiza a indispensabilidade de o Ministério Público, ao deduzir a imputação penal, identificar, na peça acusatória, com absoluta precisão, não só a participação individual do agente, mas, também, a descrição do nexo de causalidade que o vincula, objetiva e subjetivamente, ao evento delituoso, em ordem a que se evidencie, ainda que na perspectiva do órgão estatal incumbido da “persecutio criminis”, que o imputado teria praticado ou teria concorrido para o cometimento do crime.
    Disso resulta, segundo penso, a constatação de que se tornava realmente inadmissível imputar os eventos delituosos ao ora recorrente, considerada a ausência, na espécie, de demonstração, pela acusação, do necessário nexo  de causalidade material que pudesse vincular os resultados ocorridos a uma particular conduta individual de Lisandro Rambo.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, para determinar o trancamento do procedimento penal instaurado contra o ora recorrente (Ação Penal nº 0005363-79.2019.8.21.0021, que tramita perante o Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Passo Fundo/RS).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 562.161-AgRg/RS), ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Recurso em sentido estrito nº 0170886-61.2019.8.21.7000) e ao Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Passo Fundo/RS (Ação Penal nº 0005363-79.2019.8.21.0021).
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator